Tribunal: TJMT
Processo: 1017633-63.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017633-63.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIQUEIAS BARROS SILVA - CPF: 059.593.681-45 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JHONATAN JACOB DA SILVA - CPF: 026.545.311-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FORTALEZA DA SILVA - CPF: 038.163.741-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 C/C ART. 333 DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO RECURSAL DO SENTENCIADO – ABSOLVIÇÃO – ART. 386 DO CPP – ANEMIA PROBATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – PROVA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADES DELITIVAS SATISFATÓRIAS DEMONSTRADAS – AUTORIA INDUVIDOSA – PROVA TESTEMUNHAL E APREENSÃO DE ADMINÍCULOS PROBATÓRIOS – COESOS A FORMAR INCONTESTÁVEL CONDENAÇÃO DIANTE DE VERSÃO INVEROSSÍMIL DO APELANTE – PRETENSÃO SUCESSIVA –
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS

– RECORRENTE QUE SE CONDUZ EM ATIVIDADE DEDICADA A MERCANCIA – APELANTE SURPREENDIDO EM VIA PÚBLICA COM ENTORPECENTES, DINHEIRO E FOLHAS DE ANOTAÇÕES TÍPICAS DE DISSEMINAÇÃO ONEROSA – POSTERIOR APREENSÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO GUARDADO NA MORADA DE SUA SOGRA – ATIVIDADE ILÍCITA – NIHIL
CORRUPÇÃO ATIVA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – PALAVRA DO POLICIAL FIRME E COERENTE QUE O AGENTE OFERECEU VANTAGEM INDEVIDA PARA QUE A PRISÃO NÃO SE EFETIVASSE – PROVA IDÔNEA –
ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA
– IMPERTINÊNCIA – REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS E INFERIOR À 08 (OITO) ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA “B” DO CP – REGIME SEMIABERTO MANTIDO –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
– VEDADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas cabais da autoria e materialidade delitiva nos autos, especialmente diante da quantidade e fracionamento do entorpecente, das anotações relativas ao tráfico e da quantidade de dinheiro em espécie, bem como o depoimento dos agentes da lei, que indicam que o agente praticou o crime de tráfico de entorpecentes, torna-se imperiosa a manutenção da condenação nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

Diante da constatação de que o apelante integra em organização criminosa, fazendo do tráfico de entorpecentes ilícitos seu meio de vida, não há o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da
benesse
prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Incabível o acolhimento do pedido de absolvição do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, consubstanciado no depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, afastando, assim, a tese defensiva.

Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório, formado pelas firmes declarações dos agentes policiais não deixam dúvidas a prática do delito previsto no artigo 333, do Código Penal. O crime de corrupção ativa é de natureza formal, isto é, se consuma no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida.

A imposição do regime inicial permanece no semiaberto, por se apresentar dentro dos parâmetros previstos do
§2º, alínea “b” do art. 33 do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Miqueias Barros Silva,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1017633-63.2021.8.11.0042, em que foi condenado como autor dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 333 do Código Penal, à pena total de
7 anos e 6 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
560
dias-multa
. (Id. 138692905).

Em suas razões, busca a reforma da sentença para absolvê-lo, ante a ausência de provas de autoria delitiva.
Subsidiariamente,
pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei Antidrogas, a fixação de regime mais brando, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como que a pena seja reajustada. (ID. 148700696)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (ID. 150151679)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 154895186):

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06] - Crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - Irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - Impossibilidade - Provas seguras e concretas da mercancia de drogas - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da lei nº 11.343/2006 – Insubsistência - Requisitos legais não preenchidos – Réu que se dedica a atividades criminosas – Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Miqueias Barros Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos da ação penal n.º 1017633-63.2021.8.11.0042.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] no dia 30 de outubro de 2021, por volta das 19hrs, na Rua Quarenta, próximo à Distribuidora da Hora, no Bairro Pedra 90, nesta capital, o denunciado Miqueias Barros Silva transportava e trazia consigo 6 (seis) porções de maconha, com massa total de 159,56 g (cento e cinquenta e nove gramas e cinquenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2021.80502- 01 de ID nº 71208726).

De acordo com o caderno investigativo, policiais militares receberam informações de que um indivíduo conhecido como “Miquéias”, realizava o tráfico de entorpecentes na região do Bairro Tijucal e Jardim Passaredo, e que na data dos fatos o denunciado realizaria uma entrega de drogas para um cliente no Bairro Pedra 90, no veículo VW Golf de cor vermelha e placa NCL2C26. Segundo as informações, o veículo também era utilizado tanto para a venda dos entorpecentes, quanto para fazer o recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico nas bocas de fumo da região.

Diante dessas informações os policiais se deslocaram para o Bairro Pedra 90 e visualizaram o automóvel parado no final da Avenida das Torres. Realizada a abordagem e busca pessoal, foram apreendidas com o denunciado 02 (duas) porções médias de maconha e o importe de R$1.025,00 (mil e vinte cinco reais). Em busca veicular, foram encontradas 03 (três) porções médias de maconha no porta-luvas e 4 folhas de caderno com anotações referentes ao comércio ilegal de entorpecentes.

Em entrevista durante a ocorrência, o denunciado confirmou o comércio de entorpecentes e disse, ainda, que na residência de sua sogra, no Bairro Osmar Cabral, haviam mais ilícitos. Em seguida, a equipe se deslocou até o endereço informado e em contato o com a sogra e namorada de Miqueias, elas relataram que na residência não haviam drogas, mas que dentro de um envelope de cor vermelha, em cima dos guarda roupas, o denunciado guardava sua carteira de trabalho e valores oriundos do tráfico de drogas. Após revista, os agentes encontraram o envelope com a documentação citada, além da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Impende ressaltar que, durante o trajeto até a delegacia, o denunciado ofereceu para a guarnição o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por semana, em troca de ser liberado.

Perante a autoridade policial Miqueias disse que estava voltando da casa de seu pai e que foi encontrada em sua posse apenas uma porção pequena de maconha, para uso próprio. Disse, ainda, que consigo também havia a quantia de R$6.025,00 (seis mil e vinte e cinco reais), fruto da venda de sua motocicleta Fan 2010. Negou a propriedade do restante das drogas e dinheiro, ou que ofereceu vantagem econômica indevida aos agentes públicos.”(Id. 138692867).

Extrai-se da exordial acusatória que, o apelante foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do CP.

Verifica-se que no dia 30/10/2021, por volta das 19 horas, no endereço supracitado, o acusado transportava e trazia consigo 06 (seis) porções de maconha, com massa total de 159,56 g [cento e cinquenta e nove gramas e cinquenta e seis centigramas], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a instrução processual, o Magistrado julgou procedente a denúncia, condenando o réu pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 333 do Código Penal, à pena total de
7 anos e 6 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
560
dias-multa
. Vejamos o teor da sentença,
in verbis:

“[...] Vistos.

A
materialidade

do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 71208712) e em seguida pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 71208726), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de
maconha
, a qual era ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “E”/“F2” de substâncias proscritas.

Com relação ao delito de corrupção ativa disciplinado pelo art. 333 do Código Penal, não se exige a comprovação da materialidade, mas apenas da existência do delito, já que de
natureza formal
. Assim, basta à existência do crime e isto, já está comprovado nos autos, com o auto de prisão flagrante (Id. 71208709); boletim de ocorrência (Id. 71208710) e relatório conclusivo policial (Id. 71208708).

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

Em juízo, o réu MIQUEIAS BARROS SILVA afirmou o seguinte, após a leitura da denúncia:

“(...) o que o senhor tem a dizer a respeito disso, MIQUEIAS?
Nesse dia, eu tinha ido lá no Pedra Noventa, porque eu fumo maconha,
eu sou usuário de maconha
. Eu peguei uma porção média de R$50,00 (cinquenta reais) de maconha para mim consumir e, chegando lá, a guarnição me abordou;
lá onde?
Lá no final do Pedra Noventa, não foi nem na avenida das Torres, foi no final do Pedra Noventa;
e aí?
Me abordaram, bateram em mim, bateram na minha mulher e achou essa porção de droga justamente comigo aí ele pegou e falou: - ‘eu vou levar vocês! Eu vou levar vocês! Vocês não tem dinheiro para fornecer para nós?’ aí eu falei: - oh!
Lá na casa da minha sogra tem R$2.000,00 (dois mil reais)’
e chegando lá na casa da minha sogra lá eles acharam os R$2.000,00 (dois mil reais). Estava eles juntamente com um golzinho branco. A GAP juntamente com um golzinho branco. Aí minha mulher não aguentou também. Eles bateu muito em mim, bateu muito na minha mulher. Deu tapa na cara da minha mulher, pegou eu com um cabo de enxada. Inclusive, dentro da viatura deles, tinha uma mochila cheia de droga, da GAP. Tinha uma mochila cheia de droga da GAP;
quer dizer que você não foi abordado na Avenida das Torres e nem foi encontrado droga com você dentro do carro?
Encontrou uma porção pequena que eu tinha acabado de pegar lá no Pedra Noventa para o meu consumo, meu irmão;
159g (cento e cinquenta e nove gramas)?
R$50,00 (cinquenta reais) de maconha;
com o senhor e no porta-luvas do carro também tinha droga, segundo a denúncia.
Não, não era isso não;
e esse R$1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais) que estava com você no carro?
Não tinha nenhum dinheiro comigo no carro;
e esses R$5.000,00 (cinco mil reais) que estavam com a sua sogra?
Era R$2.000,00 (dois mil reais) que eu tinha vendido uma moto
; e o senhor não ofereceu dinheiro para os policiais?
Eu não ofereci em momento algum, eles que pediram dinheiro para me soltar, a GAP;
três condenações de tráfico, ação penal, aliás
. Perguntas da Acusação:
se a polícia pediu dinheiro para o senhor para não te prender e foi encontrado esses valores aí de R$6.000,00 (seis mil reais), por que a polícia levou o senhor preso e não pegou o dinheiro
?
Porque eu já tinha passagem por tráfico, eles queriam me condenar por mais e mais.
Eu já tinha outras passagens por tráfico;
o senhor falou que a polícia bateu no senhor e tal.
Sim;
mas eu estou olhando aqui o exame de corpo de delito do senhor e não tem nenhuma lesão.
Rapaz, mas eles não batem para deixar marcar, você sabe como eles agem, eles batem nas pessoas na cautela
; bateram, mas não deixaram nenhuma lesão no senhor? É isso?
Rapaz, me bateram de cabo de enxada só na minha canela;
então, mas meter um cabo de enxada na pessoa vai ficar marca?
Então, ficou um hematoma aqui, bem grande;
mas no exame de corpo e delito não acusou nenhuma lesão.
Mas bateu com cautela (...)” (Id. 80635571).

A testemunha PM JHONATAN JACOB DA SILVA em seu depoimento judicial relatou o seguinte
:
“(...) o senhor lembra JHONATAN, dessa ocorrência?
Lembro, sim. Mais ou menos eu lembro, sim;
contra pra nós o que o senhor se recorda.
Então, doutor, já fazia um tempo que a gente vinha recebendo denúncia dele né, mas até então nós não tínhamos, como eu posso dizer..., a oportunidade de estar flagranteando a situação. Aí nesse dia, houve a denúncia, a gente se
deslocou para o local, visualizamos o veículo, foi feita a abordagem, fizemos a revista pessoal nele, localizou uma certa quantia de entorpecente, a quantia em dinheiro
. E aí eu fui lá e fiz a revista no veículo dele, localizei o entorpecente no porta-luvas, juntamente tinha algumas
folhas de papel com essas anotações
aí informando a quantidade, o peso, valores a receber, e aí na conversa com ele, ele informou. Eu não sei se ele informou só para a gente ir na residência e a família ficar sabendo que ele estava sendo conduzido, ou se ele tinha a intenção da gente chegar lá, localizar o dinheiro e ele oferecer a quantia para a guarnição, tanto é que no caminho ele acabou fazendo né. Aí depois foi localizado o dinheiro, não localizamos mais entorpecente na residência, como a sogra dele mesmo já havia dito que não tinha e aí, no caminho, ele ofereceu a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) e mais R$2,000,00 (dois mil reais) por semana para a guarnição se a gente liberasse ele ali no caminho para o CISC mesmo. Perguntas da Acusação: sem perguntas. Perguntas da Defesa:
na hora da abordagem ele estava sozinho?

Tinha outras pessoas lá no local, só que eu não sei dizer se estava com ele naquele momento ou se não, mas quando foi feito a abordagem tinha outras pessoas no local, tendo em vista que próximo de onde a gente abordou ele tinha um mercadinho (...)” (Id. 80635572).

A testemunha PM WILLIAN FORTALEZA DA SILVA relatou o quanto segue em juízo:

“(...) O senhor lembra dessa ocorrência, WILLIAN
? Sim, senhor doutor. Eu me lembro da ocorrência e ratifico o que o senhor falou aí.
A gente recebeu essa denúncia desse referido acusado de nome MIQUEIAS que estaria fazendo o comércio de entorpecente pela região do Tijucal e Passaredo né,
e não só o mesmo faz a venda como recolhe o dinheiro oriundo do tráfico nas bocas de fumo ali da região;
certo!
Nessa data citada, recebemos a denúncia de que o mesmo estaria no trajeto para o Pedra Noventa, para fazer uma entrega de entorpecente. Fomos até o local e encontramos ele e em revista, ele estava dentro do carro né, o carro estava estacionado, e em revista pessoal foi localizado uma quantidade de droga e mais uma quantidade de dinheiro e no veículo foi localizado mais um pouco de droga e as 04 (quatro) folhas de anotações aí. Anotações essas que tinham dados de outros criminosos, até mesmo de entorpecentes. Aí ao ser indagado pelo comandante da guarnição, o mesmo relatou que na casa de sua sogra teria mais entorpecente. Nós nos deslocamos até lá e conversamos com a sogra e até mesmo uma pessoa que se identificou como namorada dele e elas relataram que lá não tinha droga, mas que tinha um envelope vermelho contendo documento pessoal dele e uma quantidade de dinheiro que era R$5.000,00 (cinco mil reais). Aí, diante dos fatos, nós fomos para a delegacia e, como o senhor citou,
durante o trajeto o mesmo ofereceu para a guarnição R$6.000,00 (seis mil reais) em dinheiro e R$2.000,00 (dois mil reais) por semana se caso soltasse ele
(...)” (Id. 80635575).

Do delito tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Denota-se que o acusado, em seu interrogatório judicial, assumiu a propriedade de parte da droga apreendida, afirmando, contudo, que referido psicotrópico destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização.

Relatou que no dia dos fatos foi até o bairro Pedra Noventa, nesta capital, onde adquiriu uma porção média de maconha, no valor de R$50,00 (cinquenta reais) para uso próprio, oportunidade em que foi abordado pela guarnição da polícia militar.

Negou, contudo, que tivesse dinheiro ou outras porções de substância entorpecente guardadas no porta luvas de seu veículo. Aliás, nesse particular, ressaltou que o restante da droga apreendida foi “plantada” pelos militares, descrevendo que dentro da viatura da GAP havia uma mochila cheia de entorpecentes.

Também afirmou ter sofrido agressões físicas dos policiais militares.

Indagado acerca do dinheiro apreendido em sua residência, afirmou que possuía apenas R$2.000,00 (dois mil reais), oriundos da venda de uma motocicleta.

Em seu interrogatório policial, oportunidade em que estava acompanhado de advogado, o acusado apresentou uma versão semelhante para os fatos, relatando que:

“(...) foi abordado na Avenida das Torres quando estava retornando da casa do seu pai; Que, quando foi abordado foi encontrado consigo uma porção de pequena de maconha que é para uso próprio, uma vez que é usuário de maconha, pasta base e cocaína; Que, consigo também havia a quantia de R$6.025,00 (seis mil e vinte e cinco reais) dinheiro este fruto da venda de sua motocicleta Fan 2010; Que, o restante da droga encontrada não é sua e não havia dinheiro nem droga na residência da sua sogra; Que, nega ter oferecido dinheiro aos policiais para ser liberado
(...)” (Id. 71208717) (negritei).

Em contrapartida, os policiais militares JHONATAN JACOB DA SILVA e WILLIAN FORTALEZA DA SILVA em seus depoimentos judiciais foram cautelosos em descrever a ocorrência,
afirmando que já existiam denúncias do envolvimento do acusado MIQUÉIAS com a traficância e especialmente no dia dos fatos, receberam informe anônimo dando conta de que ele faria uma entrega de substância entorpecente no bairro Pedra Noventa, nesta capital.

Ressaltaram que, então, se deslocaram ao local informado, onde abordaram o réu e em revista pessoal, lograram êxito em encontrar entorpecente e dinheiro na posse dele e em
buscas realizadas no veículo em que o denunciado foi abordado, os militares obtiveram sucesso no encontro de mais substância entorpecente, além de folhas de papel com anotações sobre a contabilidade da mercancia ilícita de drogas.

Acrescentaram que o acusado informou que na residência de sua sogra havia outras porções de drogas. Todavia, no endereço informado somente foi encontrada certa quantia em dinheiro, que segundo o PM WILLIAN FORTALEZA DA SILVA somava R$5.000,00 (cinco mil reais) e estava acondicionada num envelope vermelho.

Referido agente de polícia destacou ainda em seu depoimento que o acusado, além de praticar a mercancia ilícita de drogas, é responsável pelo recolhimento dos lucros oriundos da traficância nas “bocas de fumo” do logradouro da ocorrência.

Neste mesmo sentido, destaco os depoimentos dos agentes de polícia supramencionados prestados na primeira fase da persecução penal, oportunidade em que relataram:

“(...) receberam informações de um transeunte, dando conta de que um indivíduo conhecido como MIQUÉIAS, pratica o tráfico de entorpecentes na região do Bairro Tijucal e Jardim Passaredo, e que na presente data o referido individuo estava indo fazer uma entrega de drogas para um "cliente" no Bairro Pedra 90, e que tal suspeito estaria em seu veículo VW Golf de cor vermelha e placa: NCL2C26, sendo este utilizado tanto para a venda dos entorpecentes, quanto para fazer o "recolhe" (dinheiro oriundo do tráfico) nas bocas de fumo da região; Que, diante das informações, a Guarnição deslocou para o bairro informado e visualizou o referido veículo no final da Avenida das Torres, próximo ao Bairro Pedra 90, onde o suspeito estava dentro o citado carro que estava parado; Que, dessa forma, foi realizada a abordagem no suspeito, e na busca pessoal foi localizado em seu poder, duas porções média de substância análoga à maconha, mais a quantia de R$ 1.025,00 (mil e vinte cinco reais); Que, em ato contínuo, em busca veicular, foi encontrado no porta luvas do veículo três porções média de substância análoga à maconha; Que, ainda em busca veicular, foi encontrado 04 folhas de caderno com anotações referentes ao comércio ilegal de entorpecentes; Que, tais anotações, constam dados de possíveis traficantes, companheiros do abordado MIQUÉIAS, uma vez que este (o MIQUÉIAS) é membro de uma conhecida facção criminosa denominada Comando Vermelho, contando além dos dados e informações dessas pessoas, valores e quantidade de entorpecentes a ser distribuídas a eles; Que, indagado sobre os materiais encontrados em seu poder, este confirmou estar realizando o comércio de entorpecentes e que na residência de sua sogra, no Bairro Osmar Cabral, teria mais entorpecentes; Que, a Guarnição deslocou até o endereço informado e em contato com a sogra do suspeito e com a namorada deste, estas relataram que na residência não haviam drogas, mas informou que dentro de um envelope de cor vermelha, em cima do guarda roupas, o suspeito guarda seu único documento de identificação (carteira de trabalho) e possível valores oriundos do tráfico de drogas; Que, dessa forma, foi localizado o referido envelope com a documentação citadas, além da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...)” (Id.
71208714 e 71208715) (negritei).

Como se vê, a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem do réu não ocorreu de modo ocasional, mas fundada em denúncias preexistentes de que um indivíduo de nome MIQUÉIAS estaria praticando a mercancia ilícita de drogas e que
,
naquele dia, faria a entrega de substância entorpecente no bairro Pedra Noventa,
nesta urbe, fato este que restou confirmado, uma vez que em patrulhamento realizado neste local,
os policiais lograram êxito em abordar o acusado e apreender em poder dele uma quantidade expressiva de maconha e em buscas encetadas no veículo em que ele trafegava,
lograram encontrar outras porções desse mesmo psicotrópico, além de folhas de papel com anotações de valores e nomes, ou seja, da contabilidade do tráfico. Além disso, na residência da sogra do acusado, cujo endereço foi fornecido por ele, os militares afirmaram ter encontrado grande quantia de dinheiro em espécie.

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo são firmes e dão segurança nas suas declarações, tanto é assim que se ajustam completamente com as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Ao contrário, a versão sustentada pelo acusado na primeira e segunda fase da persecução penal é totalmente contraditória, não se mostrando idônea para suplantar a versão policial.

Pois bem.

Em seu interrogatório judicial, o réu MIQUÉIAS assumiu a propriedade de apenas
uma porção média de maconha
, que afirmou ter custado R$50,00 (cinquenta reais). Disse ter sido abordado no bairro Pedra Noventa e não na Avenida das Torres, tal como consta da denúncia. Negou que tenha sido encontrado dinheiro em espécie consigo, ressaltando que havia apenas R$2.000,00 (dois mil reais) na residência de sua sogra, oriundo da venda de uma motocicleta.

A despeito disso, ao ser interrogado na fase policial, o denunciado afirmou ter sido abordado na Av. das Torres nesta capital
, oportunidade em que os militares apreenderam em seu poder
uma pequena porção de maconha
– sem especificar o valor ou quantidade -
e a quantia de R$6.025,00 (seis mil e vinte e cinco reais), dinheiro este fruto da venda de sua motocicleta.
Ademais, afirmou que o restante da droga não lhe pertencia e que não havia dinheiro na residência de sua sogra.

Denota-se, pois, que as versões do acusado são totalmente discrepantes, em especialmente sobre o dinheiro apreendido e a quantidade de droga apreendida consigo.

Cumpre assinalar, por oportuno, que a alegação judicial do réu de que foi agredido fisicamente pelos militares no momento da abordagem não encontra correspondência no conjunto probatório, nem mesmo com o exame de corpo delito que foi submetido, que concluiu (Id. 71208708, fl. 53/56): “(...) não restam vestígios que dêem elementos para afirmar lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhe foi apresentada com o nome de Miqueias Barros Silva.” (fl. 56) (negrito em parte no original).

Acerca da alegação do denunciado MIQUÉIAS de que o restante da droga não lhe pertencia e que foram “plantadas” pelos agentes de polícia, porquanto “tinha uma mochila cheia de droga” na viatura da GAP, além de isolada no contexto probatório, não se sustenta com nenhum outro elemento informativo dos autos.

No caso em análise, além de o acusado não ter produzido provas acerca de sua negativa de autoria, sequer apresentou motivos plausíveis para que os policiais militares pudessem incriminá-lo falsamente atribuindo a ele a propriedade dessa droga.

Ora, o fato de o denunciado registrar passagens criminais pela prática de crime idêntico não leva à conclusão de que os militares tivessem "interesse" na sua prisão ou condenação.
Se assim fosse, a brigada Militar e a Policia Civil deveria, permanentemente, alterar ou renovar seus efetivos, pois seus agentes não poderiam atuar quando flagrassem o mesmo indivíduo praticando um novo delito.

Somado a isso, da análise do
laudo pericial encartado no Id. 71208726, facilmente se percebe que todas as 06 (seis) porções de maconha apreendidas na ocorrência estavam: “envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos, fechadas por dobraduras dos próprios plásticos (...)”, ou seja, possuíam embalagens idênticas, o que, por si só, refuta por completo a alegação do réu de que apenas uma parte do narcótico lhe pertencia.

Como é sabido a alegação do réu de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que as porções de droga acerca das quais o acusado nega a propriedade foram localizadas no interior do veículo conduzido por ele, mais especificamente, dentro do porta luva, juntamente com as anotações relativas à contabilidade do tráfico, demonstrando que também lhe pertenciam.

Aliás, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado:
“A mera alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)” (N.U 0005374-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Tudo isso, demonstra que a negativa do réu acerca da propriedade de parte das drogas apreendidas, bem como de seu envolvimento com a traficância, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova nesse particular.

Insta consignar que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se parte da droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Nesse sentido, é como posiciona a jurisprudência:

“TRÁFICO DE DROGA. FLAGRANTE DELITO. ÔNUS DA PROVA. Tendo o agente sido preso em flagrante delito de tráfico de droga, ocorre a inversão do ônus da prova. Isto é, com o flagrante confirmado em juízo pela prova testemunhal, em princípio, a acusação comprovou a ocorrência do crime e a sua autoria. Qualquer alegação tendente a afastar esta presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado. Passa viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Se a droga de fato não pertencia a quem a possuía no momento do flagrante e de que tudo não passou de um mal entendido, é dever da defesa provar. Inexistindo esta prova, aliada à falta de bom senso da versão apresentada pelo acusado acerca do fato, a condenação se impõe. Apelação improvida”
(TRF-4, Relator: MANOEL LAURO VOLKMER DE CASTILHO, Data de Julgamento: 30/08/2001, OITAVA TURMA).

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelo réu são versões que não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova).

Por outro lado, o acusado sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não autoincriminação.

Além disso, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI:

“(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”.
((TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408)

“Enunciado n°. 08-TJMT: Os depoimentos de policiais,, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

Diante disso, repito, não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Por outro lado, convém ressaltar que a despeito da alegação de usuário do acusado, o certo é que a quantidade apreendida, a saber: 159,56 g (cento e cinquenta e nove gramas e cinquenta e seis centigramas) de MACONHA, fracionada em 06 (seis) porções, aliada à existência de denúncia dando conta que o acusado estava fazendo a distribuição de drogas e também diante da apreensão de R$6.025,00 (seis mil e vinte e cinco reais) em espécie, sem comprovação da origem lícita, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.

A propósito, um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 (meio) gramas de maconha é o suficiente para um cigarro, pois à maconha se adiciona erva-mate, esterco, folhas de cenoura, etc. (TJRS, HC n° 0211696-88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 08.08.2013).

Também, valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137) (grifo nosso)

Logo, a quantia de 159,56 g (cento e cinquenta e nove gramas e cinquenta e seis centigramas) de MACONHA, não pode ser considerada ínfima, nem mesmo compatível com o disposto no §2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Ressalte-se que acompanhado da expressiva quantidade de droga apreendida também foram apreendidas anotações típicas de controle do tráfico, contendo nome, peso e data (Id. 71208708, pág. 58/65), não convencendo a alegação do réu de que o entorpecente serviria exclusivamente para seu consumo.

Nestes comenos, mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício.
Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, tal como pretendido pela Defesa.

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT): “[...] a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio.” (Apelação Criminal nº 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira de Souza – 28.11.2012)

E mais.

Enunciado n.º 3. “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06” (enunciado aprovado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 10532/2015 – TJMT).

Registre-se que o simples argumento de que o réu é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

É que geralmente, a realidade tem demonstrado que, em muitos casos, é extremamente difícil identificar se a conduta típica configura hipótese de porte para consumo pessoal ou de tráfico de pequena quantidade, já que as quadrilhas do tráfico comercializam a droga em doses ou porções reduzidas e utilizam, para a execução desse sinistro, pequenos traficantes que são também consumidores, pagando, estes, o preço de seu vício com o trabalho sujo de repassar a droga a outros.

Por fim, ressalte-se que a folha de antecedentes criminais do réu demonstra que ele responde a 03 (três) ações penais (autos n. 0015692- 32.2020.8.11.0042, n. 1005158- 12.2020.8.11.0042 e n. 1001073- 46.2021.8.11.0042 - 9ª Vara Criminal da Capital), pela prática do mesmo delito de tráfico, o que demonstra sua contumácia neste tipo de prática delitiva.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado MIQUEIAS BARROS SILVA pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu os núcleos do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se refere às condutas de
transportar
e
trazer consigo
drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Do delito tipificado no artigo 333 do Código Penal:

Concernente ao crime de corrupção ativa, conquanto sustente o acusado MIQUÉIAS que não fez oferta de dinheiro para que os policiais deixassem de cumprir ato de ofício, é certo que o arcabouço probatório revela justamente o contrário.

Consta que ao serem ouvidos na Delegacia os policiais militares afirmaram com convicção que: “(...) durante o trajeto até a delegacia, o suspeito ofereceu para a guarnição, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) por semana para que a Guarnição o liberasse (...)” (Ids. 71208714, 71208715).

Aliado a isso, ao serem inquiridos em juízo, os policiais ratificaram essa mesma versão, confirmando que o acusado prometeu-lhes vantagem indevida para que não fosse preso em flagrante delito, como se vê nos Ids. 80635572 e 80635575 acima transcritos.

Sobre o tema em questão, destaca-se o seguinte julgado:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO JUDICIAL DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – DESCABIMENTO – REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À CORRUPÇÃO ATIVA – IMPERTINÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – PALAVRA DO POLICIAL FIRME E COERENTE QUE O AGENTE OFERECEU VANTAGEM INDEVIDA PARA QUE A PRISÃO NÃO SE EFETIVASSE – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – DELITO DE NATUREZA FORMAL – RECURSO DESPROVIDO (...) Incabível falar em absolvição quanto ao crime de corrupção ativa, delito de natureza formal, quando a negativa de autoria do acusado encontra-se isolada nos autos, especialmente quando confrontada com os depoimentos do policial que atuou no feito que, em ambas as fases da persecução criminal, apresentou declarações seguras e uníssonas, confirmando que o réu lhe ofereceu vantagem indevida para que não efetuasse a prisão dele. Incidência do Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(N.U 0007186-35.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021) (negritei).

Desse modo, ainda que o acusado negue a autoria delitiva do crime de corrupção ativa, a palavra dos militares, porque uníssonas e coerentes com as demais provas amealhadas nos autos, devem sobressair, especialmente, porque compatível com a expressiva quantidade de dinheiro em espécie apreendida nos autos.

Assim, concluo que a procedência da denúncia neste particular soa como medida impositiva.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado MIQUEIAS BARROS SILVA,
brasileiro, convivente, natural de Irecê/BA, nascido em 15/01/1998, portador do RG n. 24181170 SSP/MT e inscrito no CPF n. 059.593.681-45, filho de Manuel Romão da Silva Filho e Janete Militão Barros Silva, residente e domiciliado na Rua Três, Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 333 do Código Penal.

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 159,56g (cento e cinquenta e nove gramas e cinquenta e seis centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06”
(TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida”
(STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também se levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora a condenada possua contra si 03 (três) ações penais em trâmite (autos n. 0015692-32.2020.8.11.0042, n. 0015692-32.2020.8.11.0042 e n. 1001073-46.2021.8.11.0042), in casu, tal circunstância não tem o condão de majorar a pena-base face à vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes
a serem consideradas, motivo pelo qual, MANTENHO a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, consistente no tráfico de drogas
,
porquanto responde pelo mesmo crime nos autos de n. 0015692-32.2020.8.11.0042, n. 0015692-32.2020.8.11.0042 e n. 1001073-46.2021.8.11.0042, como se vê nos Ids. 84804747 e 86200889.

Nesse sentido é como se posiciona a Suprema Corte:

“(...) 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado (...)”
(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17- 12-2021). (grifo nosso)

“(...) 3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021) (grifo nosso)

Ainda, levantou os policiais investigadores (Id. 71208708, pág. 69/71) e também trouxe os policiais militares (vide depoimento colhido na fase judicial) que o acusado integra organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MIQUEIAS BARROS SILVA, brasileiro, convivente, natural de Irecê/BA, nascido em 15/01/1998, portador do RG n. 24181170 SSP/MT e inscrito no CPF n. 059.593.681-45, filho de Manuel Romão da Silva Filho e Janete Militão Barros Silva, residente e domiciliado na Rua Três, Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT,
no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a pena de multa em 550
(quinhentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dosimetria para o art. 333 do Código Penal:

Primeira Fase:

Com relação ao crime conexo de Corrupção Ativa – art. 333 do Código Penal –, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, deixo de pronunciar a respeito e FIXO a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase:

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Por essa razão,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MIQUEIAS BARROS SILVA
, brasileiro, convivente, natural de Irecê/BA, nascido em 15/01/1998, portador do RG n. 24181170 SSP/MT e inscrito no CPF n. 059.593.681-45, filho de Manuel Romão da Silva Filho e Janete Militão Barros Silva, residente e domiciliado na Rua Três, Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT,
no patamar de 02 (dois) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 10 (dez) dias
, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 69, do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a
pena definitiva final para o Réu
MIQUEIAS BARROS SILVA
, brasileiro, convivente, natural de Irecê/BA, nascido em 15/01/1998, portador do RG n. 24181170 SSP/MT e inscrito no CPF n. 059.593.681-45, filho de Manuel Romão da Silva Filho e Janete Militão Barros Silva, residente e domiciliado na Rua Três, bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT,
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Condeno, ainda,
o réu ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa,
pelos crimes do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e art. 333 do Código Penal, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111840, rel. Min. Dias Toffoli, em 26.6.2012, por maioria dos votos, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento das penas de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em
SEMIABERTO
.”

No presente caso, a defesa visa a
absolvição
do apelante, sob argumento de ausência de provas suficientes para fundamentar uma sentença penal condenatória, porém, após análise aprofundada dos autos, entendo que o recurso não merece provimento. Explico.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 138692844), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 138692845), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 138692847), pelo Boletim de ocorrência (ID. 126767208 – Pág. 38/42), Laudo Pericial (ID. 138692861), e pelos depoimentos das testemunhas.

A
autoria delitiva
restou incontroversa, diante das provas colhidas nos autos, principalmente os depoimentos das testemunhas
Willian Fortaleza da Silva
e
Jhonatan Jacob da Silva,
os quais foram uníssonas ao indicar a autoria dos delitos de
tráfico de drogas
e
corrupção ativa
.

Segundo o depoimento dos
policiais, em juízo
, haviam diversas denúncias de que o apelante estaria realizando o tráfico de entorpecentes na região e, no dia dos fatos, diante de uma nova denúncia, a guarnição saiu em diligência, obtendo êxito em localizá-lo e em revista pessoal e veicular, foi possível a apreensão de certa quantidade de drogas
(156,56 gramas de Cannabis sativa – “maconha”),
dinheiro em espécie e folhas de anotação do tráfico, contendo nome e valores.

Ainda segundo os depoentes, o apelante teria informado quanto a existência de mais substâncias de entorpecentes na casa da sogra, sendo diligenciado à residência, porém foi localizado apenas um envelope contendo a quantia em dinheiro no valor de R$5.000,00.

As testemunhas policiais informaram ainda que durante o trajeto até a delegacia, o apelante ofereceu o valor de
R$6.000,00
(seis mil reais) e mais
R$2.000,00
(dois mil reais) por semana para que a guarnição o liberasse.

Tanto em sede extrajudicial, quanto em juízo, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que os entorpecentes ilícitos seriam para o consumo pessoal, eis ser usuário, bem como afirmando que não teria oferecido valores aos policiais militares, mas, que estes teriam lhe agredido e solicitado dinheiro.

Em que pese a de negativa de autoria, entendo que o apelante está exercendo o seu direito constitucional da não auto-incriminação, porém, este não resta suficiente antes as provas coligidas nos autos, as quais vão de encontro com a sua negativa e demonstra a efetiva prática do crime de tráfico de drogas.

Como dito, a
negativa de autoria delitiva sustentada pela defesa,
tal versão é isolada
nos autos,
não produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância e a corrupção ativa ou que corroborassem o alegado, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Noutra banda, os
depoimentos dos agentes policiais
se mostraram firmes consentâneos com as provas coligidas nos autos, indicando para a pratica da traficância,
especialmente diante da apreensão da droga fracionada, pronta para a venda, expressivo valor em dinheiro e anotações de venda e recebimento de valores relativo ao tráfico de entorpecentes
.

Nesse viés, ainda que a defesa negue a autoria delitiva imputada ao apelante, de acordo com as palavras das testemunhas,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a
jurisprudência
e a
doutrina
pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

“STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT:
“ [...] Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar que a infração contida no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, é classificada como delito de ação múltipla, ou seja é caracterizado pela prática de qualquer um dos verbos constantes na norma que expressam condutas penalmente ilícitas. Observe:

Art. 33. “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”

Nota-se que para caracterização do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia,
porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico.

Ademais, vale mencionar que tudo evidencia-se que a traficância é o meio de vida do apelante, pois, o mesmo possui 03 (três) ações penais em andamento pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, podendo ser consultado nos autos mencionados abaixo, em que se encontram em trâmite na 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT. Vejamos:

a)

Autos n. 0015692- 32.2020.8.11.0042;

b)

Autos n. 1005158- 12.2020.8.11.0042;

c)

Autos n. 1001073- 46.2021.8.11.0042.

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais. E, não há indícios de que a droga encontrada seria para uso próprio, sabendo-se que, eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da traficância.

Inclusive, vale mencionar que a expressiva quantidade do entorpecente apreendido
(156,56 gramas de Cannabis sativa – “maconha”)
não indica ser apenas para uso próprio, ainda mais quando foi localizado de modo fracionado, pronto para comercializar e ainda encontrando junto com outros elementos reveladores a mercancia.

Assim, a simples negativa por parte do réu não descaracteriza os depoimentos prestados pelos agentes policiais, sendo elementos de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico, não havendo que se falar em desclassificação da conduta do increpado.

Ademais, o
Enunciado Orientativo n. 03 do TJMT
, traz a seguinte ementa:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesse sentido:

“Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.” (AP 008946-69.2019.8.11.0015, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/03/2023) “É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.” (N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA,Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

“[...]Deve ser mantida a condenação da ré pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva, haja vista ser este crime de ação múltipla. [...] (N.U 1001459-42.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Portanto, não há que se falar em absolvição, tendo em vista o contexto dos fatos e diante das provas produzidas em toda persecução penal, principalmente pelo testemunho dos policiais, no qual restou demonstrado nos autos o envolvimento do apelante na traficância.

DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Segundo a defesa, o apelante é primário, não integrando organização criminosa, motivo pelo qual faz jus a
benesse
prevista no art. 33, § 3ª da Lei Antidrogas.

Pois bem, o juízo sentenciante assim fundamentou a não concessão do benefício
:

“Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, consistente no tráfico de drogas, porquanto responde pelo mesmo crime nos autos de n. 0015692-32.2020.8.11.0042, n. 0015692-32.2020.8.11.0042 e n. 1001073-46.2021.8.11.0042, como se vê nos Ids. 84804747 e 86200889.

Nesse sentido é como se posiciona a Suprema Corte: “(...) Ainda, levantou os policiais investigadores (Id. 71208708, pág. 69/71) e também trouxe os policiais militares (vide depoimento colhido na fase judicial) que o acusado integra organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.”
(ID. 138692905)

A presente causa de diminuição tem por objetivo beneficiar os pequenos traficantes, que por lapso cometem o crime de forma isolada, não o fazendo como meio de vida, abrandando a sanção penal do traficante ocasional.

Nesse passo, para ter direito ao reconhecimento da causa especial, necessário o preenchimento de todos os requisitos
CUMULATIVAMENTE
pelo apenado, quais sejam:
ser primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Dito isso, em que pese o novo entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, o qual é endossado por esta Corte, de que
"inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade" ( AgRg no HC 641.362/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)
e também foi utilizado na sentença,

entendo que,
in casu,
não cabe a concessão do benefício.

Isso porque, a existência de inquéritos policias e ações penais em curso não foi a única justificativa para negar a especial diminutiva ao Apelante, tendo sido apresentado também, o fato de integrar a
facção criminosa Comando Vermelho.

De fato, segundo as testemunhas policiais,
seria faccionado responsável pelo tráfico de drogas na região do Tijucal e Passaredo, bem como faz “o recolhe” de dinheiro oriundo do tráfico junto as “bocas de fumo
”.

Ressalte-se que no veículo do apelante foram apreendidas 4 folhas de caderno contendo anotações de venda e recebimento de entorpecentes (ID. 138692847), tudo a indicar que o mesmo se
dedicar em atividade criminosa
, fazendo do tráfico de droga um meio de vida.

Nesse sentido:

(...)4. Não se aplica a benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando não se verifica a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, diante das evidencias de que o apelante tem a vida voltada a atividades criminosas, principalmente por haver prova de ter ligação com facção criminosa.
(...)
(N.U 1000090-88.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)
Destaquei

Portanto, de igual forma com o juízo sentenciante, entendo que o apelante
não preenche os requisitos cumulativos do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06
, havendo provas suficientes nos autos de que integra organização criminosa, fazendo do tráfico seu meio de vida, motivo pelo qual mantenho a sentença de piso intocada.

ABSOLVIÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CÓDIGO PENAL

Noutro giro, a defesa pugna pela absolvição do delito de Corrupção ativa, diante da ausência de provas para embasar condenação do apelante.

Mais uma vez, sem razão. Explico!

É cediço que o crime de corrupção ativa
, tipificado no artigo 333 do Código Penal, possui natureza formal ou de mera conduta, bastando para a sua consumação apenas o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente de aceitação.

Em detida análise ao depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante não restaram dúvidas quanto a configuração do crime de corrupção ativa, eis que no percurso a delegacia o recorrente ofereceu o valor de
R$6.000,00
(seis mil reais) e mais
R$2.000,00
(dois mil reais) por semana para que a guarnição o liberasse.

O réu nega autoria delitiva afirmando que em nenhum momento ofereceu dinheiro a guarnição, e sim ao contrário.

Verifica-se que a narrativa do réu resta isolado nos autos, tendo em vista que os
depoimentos dos agentes policiais
se mostraram firmes consentâneos com as provas coligidas nos autos, eis que o momento em que o apelante ofertou dinheiro aos agentes da lei, incidiu na prática delitiva, devendo responder pelo crime em comento.

A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...] (HC n. 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019)

Nesse sentido:

“[...] 2. O crime do art. 333 do Código Penal detém natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico, de modo que, restando satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ou seja, que, após ser abordada por policiais militares em posse de objeto que sabia ser produto de crime, a apelante lhes ofereceu dinheiro para que eles não a levassem presa, impõe-se ratificar a condenação pelo delito de corrupção ativa.3. Recursos de apelação criminal conhecidos e desprovidos. (N.U 0020506-18.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Ademais, vale ressaltar que se trata de crime cometido, em regra, na ausência de testemunhas, razão pela qual os depoimentos de agentes da polícia, quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assumem especial relevância, sendo suficientes para subsidiar a condenação.

À propósito:

“[...] É escorreita a sentença que condena o réu pelo crime de corrupção ativa, baseada em depoimentos de policiais militares uníssonos prestados tanto na delegacia como em juízo, que lhe apontam como o autor da oferta da vantagem indevida. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT/TCCR/Enunciado Criminal 8). [...](N.U 0004357-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

“[...] Não há falar em absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo se a prova produzida durante a instrução criminal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, demonstram que o réu de fato realizava a mercancia de drogas em sua residência e ofereceu vantagem indevida para se livrar do flagrante. (N.U 0005862-03.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)”

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que
há prova cabal
no sentido de que o apelante praticou o
crime de corrupção ativa
, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória, responsabilizando-o pela conduta perpetrada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Com relação ao cumprimento inicial da pena, permanece o regime
SEMIABERTO
, pois, embora o réu seja primário, a reprimenda resultou em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, nos termos do §2º, alínea “b” do art. 33 do Código Penal.

Enfim, para que a almejada substituição da pena corporal seja concedida, deve o condenado preencher os requisitos objetivos e subjetivos cumulativamente elencados no art. 44 do Código Penal; e, na presente hipótese, evidente que aquele previsto no inciso I do aludido dispositivo legal não se encontra preenchido (“I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”), uma vez que a pena de reclusão estabelecida ao réu é superior a 04 (quatro) anos.

In casu
, sem maiores delongas, inexiste ilegalidade a ser sanada na dosimetria da pena.

Por todo o exposto, em consonância

com

o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Miqueias Barros Silva
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023